Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-64.2024.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-64.2024.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OLINDA ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANILO MARINHO FERRAZ

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE EM CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA DA INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta nos autos de ação indenizatória, objetivando a reforma da sentença que extinguiu o feito com fundamento nos arts. 485, I, e 321 do CPC, diante da inércia da autora em cumprir determinação judicial para emendar a petição inicial. No tempo determinando e sem atender às providências identificadas, sem qualquer justificativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o apontado desacerto da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se dos autos que o juízo de origem cumpriu rigorosamente o procedimento legal, tendo intimado a demandante com especificação clara das providências exigidas para regularização processual.

4. A parte permaneceu inerte mesmo após a concessão de prazo e intimação regular, o que justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inércia da parte exequente no cumprimento de ordem judicial para emendar a petição inicial, devidamente intimada, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.05.2021, DJe 30.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000300-64.2024.8.05.0260
, em que figuram como apelante OLINDA ROSA DA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

N
EGAR
PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA